Tribunal: STF
Processo: RE 546590
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Pensão por morte.
   Sucumbência. Verba honorária. Condenação. Beneficiária da justiça
   gratuita. Acórdão embargado. Contradição. Existência. Embargos de
   declaração acolhidos nesse ponto. Acolhem-se embargos de
   declaração, quando contraditório o acórdão, para reconhecer
   direito à gratuidade de justiça.